Tribunal: STF
Processo: ARE 687876
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-11-29
Data de publicação: 2012-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão atinente à responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira não tem estatura constitucional, fazendo-se necessário o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    Inexistência de repercussão geral da matéria suscitada. Recurso extraordinário não conhecido.